Tribunal: TJDFT
Processo: 0702499-55.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. ITCMD SOBRE VALORES A SEREM RECEBIDOS POR PRECATÓRIO. OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. TRANSMISSÃO DO DIREITO AO CRÉDITO. ISENÇÃO. DESCABIMENTO.
1. Se a parte impugna a decisão recorrida, contrastando seus fundamentos com os ali motivados, havendo pretensão específica de reforma da decisão, de modo a propiciar, inclusive, o pleno contraditório, rejeita-se a alegação de violação ao princípio da dialeticidade.
2. A despeito de os apelantes aduzirem que seria desarrazoado a incidência do ITCMD sobre valores a serem pagos por precatório, que não pertencia ao patrimônio do de cujus, é inconteste que o direito ao crédito oriundo do precatório incorporou o patrimônio do de cujus em vida. Na hipótese, o evento morte ocorreu após a aquisição do direito representado pelo precatório, razão pela qual deve ser considerado como parte da herança, sendo desinfluente o momento do pagamento.
3. Não se há de falar em isenção de ITCMD na hipótese, consoante disposição da Lei n. 3.804/2006.
4. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e não provida.